Tribunal: TJPA
Processo: 0003724-81.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003724-81.2018.8.14.0077

APELANTE: ANDERSON CRISTO DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. IMPLEMENTO DA IDADE LIMITE. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ECA (LEI Nº 8.069/1990) AOS MAIORES DE 21 ANOS. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1.

Constatado que o apelante ultrapassou o limite de 21 (vinte e um) anos para aplicação da sistemática prevista no ECA, sua liberação compulsória é medida que se impõe. Artigos 2º, parágrafo único e 121, §5º do ECA.

2.

Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, ante o atingimento da idade limite incontestável pelo apelado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
reconhecer, de ofício, a extinção da pretensão executiva do Estado, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a representação para aplicar a medida socioeducativa de internação em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

Em sede de apelação o representado
requer a revisão da internação em razão da ausência dos requisitos que a justifiquem, pugnando pela aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal em razão da adequação da medida restritiva de liberdade.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi somente no efeito devolutivo.

Instado a manifestar-se na qualidade de
custos legis
, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Verifico, no entanto, que segundo consta da certidão de antecedentes infracionais (ID 10514030), o apelante nasceu em 15/04/2003, ou seja, completou a idade limite de 21 (vinte e um) anos para aplicação da sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, senão vejamos:

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

O ECA é claro ao prever em seu art. 121, §5º que a liberação do jovem adulto será compulsória aos 21 (vinte e um) anos de idade, não restando alternativa a esta relatora a não ser reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado, ante o atingimento da idade limite incontestável pelo apelado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
reconheço a extinção da pretensão executiva do Estado, em decorrência da maioridade dos apelados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/04/2024